Tribunal: TJDFT
Processo: 0729883-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729883-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Defiro o requerimento de retirada de Pauta virtual e inclusão em Sessão Telepresencial, por se tratar de Agravo de Instrumento em matéria de tutela de urgência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator